Tribunal: STF
Processo: HC 83868
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-05
Data de publicação: 2009-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 3º DA LEI 9.613/98. INTERPRETAÇÃO CONFORME À
   CONSTITUIÇÃO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR.
   PRISÃO DECRETADA PARA EVITAR A REPETIÇÃO DA AÇÃO CRIMINOSA. RÉU
   COM PERSONALIDADE VOLTADA PARA O CRIME. GARANTIA DA ORDEM
   PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES NÃO
   OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. MEDIDA
   CAUTELAR REVOGADA.
1.      Entendo não ser caso de
   inconstitucionalidade do art. 3º da Lei nº 9.613/98, mas, sim, de
   interpretação conforme à Constituição, para, se interpretar que o
   juiz decidirá, fundamentadamente, se o réu poderá, ou não, apelar
   em liberdade, verificando se estão presentes, ou não, os
   requisitos da prisão cautelar
2.      A prisão teve como outro
   fundamento - além do art. 3º, da Lei nº 9.613/98 - a necessidade
   de garantia da ordem pública, não só diante da gravidade dos
   delitos praticados, mas também em razão da personalidade do
   paciente voltada para o crime.
3.      A Magistrada, no momento da
   prolação da sentença, fundamentou suficientemente a necessidade
   de decretação da prisão do paciente, não só diante da gravidade
   dos crimes praticados e da repercussão destes, mas, igualmente,
   para evitar a repetição da ação criminosa.
4.      Tais fundamentos
   encontram amparo no art. 312 do Código de Processo Penal, que
   autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública.
5.
        Há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da
   ordem pública, quando o agente se revela propenso a prática
   delituosa, demonstrando menosprezo pelas normas penais.  Nesse
   caso, a não decretação da prisão pode representar indesejável
   sensação de impunidade, que incentiva o cometimento de crimes e
   abala a credibilidade do Poder Judiciário.
6.      A circunstância
   de o paciente ser primário e ter bons antecedentes, à evidência,
   não se mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde
   que presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312,
   do CPP.
7.      Por isso, indefiro o habeas corpus e revogo a medida
   cautelar concedida.